Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença coletivo, em razão da existência de coisa julgada em ação individual anterior, ajuizada pela própria exequente, com base na identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A parte embargante alegou omissão quanto à ausência de notificação prevista no art. 104 do CDC e contradição no reconhecimento da coisa julgada sem afastar expressamente os efeitos do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da ausência de notificação prevista no art. 104 do CDC; (ii) apurar eventual contradição interna na fundamentação do acórdão; (iii) examinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a aplicação do art. 104 do CDC e a impossibilidade de execução do título coletivo em face da coisa julgada formada na ação individual ajuizada pela própria embargante, inexistindo omissão ou contradição.
4. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela verificada entre premissas e conclusões internas ao acórdão, não se confundindo com a insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que a simples arguição nos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.